Tribunal: STF
Processo: RE 104660
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
JUSTIÇA DESPORTIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 142 E 85, IV, DA
CONSTITUIÇÃO, BEM COMO DO ARTIGO 270 DO CÓDIGO BRASILEIRO
DISCIPLINAR DO FUTEBOL EM VIGOR DESDE 1.01.82.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 282_E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.